Tribunal: TJMT
Processo: 0023036-97.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023036-97.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), AVELAR MECANICA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.753.548/0001-63 (AGRAVADO), JOAQUIM PEDRO AVELAR - CPF: 099.958.201-10 (AGRAVADO), APARECIDA DE FATIMA GONCALVES AVELAR (AGRAVADO), APARECIDA DE FATIMA GONCALVES AVELAR - CPF: 532.724.471-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566/STJ. ATO INTERRUPTIVO INIDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ISS.

A decisão agravada fundamentou-se na tese fixada no Tema 566/STJ, que admite a contagem automática do prazo de suspensão de um ano (art. 40, § 2º, da LEF) e do quinquênio subsequente, a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a Fazenda Pública promoveu atos capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional;

(ii) se a ausência de decisão judicial expressa suspendendo o feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente;

(iii) se a penhora parcial e outras diligências foram aptas a afastar a inércia da exequente.

III. Razões de decidir

4. O ajuizamento da execução ocorreu em 03/11/2014, com ciência da citação infrutífera em 30/03/2015. A contagem do prazo de suspensão iniciou-se automaticamente nesta data, encerrando-se em 30/03/2016, com prescrição consumada em 30/03/2021.

5. Ainda que tenham ocorrido atos de citação e penhora parcial (2015, 2018 e 2019), não restou demonstrado impulso útil capaz de interromper validamente o curso da prescrição.

6. A jurisprudência dominante, conforme o Tema 566/STJ, reconhece que a contagem da prescrição intercorrente prescinde de decisão judicial que formalize a suspensão, devendo o juízo apenas reconhecer sua ocorrência de ofício.

7. O decurso de quase uma década, sem atos concretos voltados à satisfação do crédito, evidencia a inércia da Fazenda Pública, autorizando o reconhecimento da prescrição.

8. O agravo interno limitou-se à reprodução das razões da apelação, não enfrentando especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo da prescrição intercorrente tem início automático a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

2. Atos meramente repetitivos e inócuos não são hábeis a interromper ou suspender o curso prescricional na execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 174; L. 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 2º, 4º e 5º; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de Avelar Mecânica Agrícola Ltda. e outros, visando a cobrança de créditos tributários de ISS inscritos em dívida ativa. O juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, após regular processamento, declarou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, com fundamento na inércia da Fazenda Pública e na ausência de impulso útil no curso do feito.

Irresignado, o Município interpôs apelação, na qual sustentou a inexistência de prescrição, defendendo que teriam sido praticados diversos atos de constrição e diligências que afastariam a configuração de inércia. A decisão monocrática proferida em grau recursal, contudo, negou provimento ao recurso e manteve a sentença extintiva, aplicando ao caso a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), que estabelece a contagem automática do prazo de suspensão e subsequente quinquênio da prescrição intercorrente a partir da ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente agravo interno, reiterando, em essência, os argumentos anteriormente deduzidos, com ênfase na tese de que não teria havido inércia capaz de caracterizar a prescrição intercorrente e de que não teriam sido observadas as etapas formais previstas no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, notadamente quanto à necessidade de decisão judicial expressa declarando a suspensão e à oitiva prévia da Fazenda antes do reconhecimento da prescrição.

Pugna, ainda, pela manutenção da penhora realizada, alegando risco de dano ao erário em caso de liberação dos valores (Id. 299901383).

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública em favor dos executados, nas quais se sustenta a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Município teria se limitado a reproduzir integralmente os argumentos já enfrentados em apelação.

No mérito, defende-se a correção da sentença e da decisão monocrática, sob o fundamento de que, desde 03/12/2015, quando a Fazenda tomou ciência da ausência de bens penhoráveis, iniciou-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, findo o qual fluiu o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, consumada em 03/12/2021, estando a decisão de primeiro grau em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a atuação do Município se limitou a reiterações de diligências já infrutíferas, sem a indicação de novos elementos capazes de viabilizar a satisfação do crédito tributário, não configurando impulso útil apto a interromper o curso da prescrição.

Requerem, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada, e pleiteiam, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente inadmissível e protelatório do recurso (Id. 313422368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal n.º
0023036-97.2014.8.11.0002
.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à aferição da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, de observância obrigatória.

A irresignação da parte agravante reside na alegação de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que no presente caso não ocorreu. Alega que a Fazenda Pública não se manteve inerte.

Todavia, como se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
03/11/2014
,
a ciência da citação infrutífera ocorreu em 30/03/2015, iniciando o prazo prescricional, em 30/03/2016 seria o fim do prazo de suspensão e em 30/03/2021 o fim do prazo de 5 anos de prescrição.

Pois bem.

Em 01/04/2015, a citação do executado Joaquim restou válida, assim como, em 05/03/2018, foi efetivada com êxito a citação da executada Aparecida. Posteriormente, em 28/06/2019, houve a realização de penhora em nome do executado Joaquim, a qual foi apenas parcialmente satisfatória, configurando, portanto, causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Todavia, mesmo considerando a ocorrência de atos interruptivos da prescrição entre esses marcos temporais, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente. Isso porque a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida somente em 23/02/2025, ou seja, ultrapassado o período de um ano de suspensão do processo e, subsequentemente, decorrido o prazo de cinco anos previsto para a prescrição, sem que houvesse impulso útil capaz de interromper ou suspender novamente a contagem do prazo.

Dessa forma, restando evidenciado o transcurso in albis do prazo prescricional após o período de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 6.830/80, c/c artigo 174 do CTN.

Importante destacar que, conforme fixado na tese 4.2 do Tema 566, a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição ocorre de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou requerimento da parte exequente, cabendo ao magistrado apenas reconhecer o marco e a consumação da prescrição. Nesse sentido, também se firmou que meros peticionamentos da Fazenda Pública, desacompanhados de efetiva citação ou constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

No caso concreto, embora o
Município
afirme de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens e que isso não teria ocorrido, não é o que demonstra na análise dos autos, ainda a alegação de que a Fazenda Pública não se manteve inerte, não merece prosperar.

A jurisprudência atual consagra que o ônus de impulsionar o feito é da parte exequente, que deve atuar com diligência para evitar a consumação da prescrição, mesmo sem intimação expressa do juízo, ressalvadas as hipóteses de prejuízo presumido. No presente caso, entre a primeira
citação frutífera
em
01/04/2015
a data da sentença em
23/02/2025
, transcorreu
quase 10
anos, sem a efetiva realização de atos idôneos à satisfação do crédito.

Dessa forma, ausente demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva hábil a obstar o curso da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF e do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025